Tribunal: TJPA
Processo: 0005051-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005051-49.2010.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALICE SANTAN DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005051-49.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 E DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALICE SANTANA DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS – OAB/PA 12.290

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE MATERIAL CIRÚRGICO À REALIZAÇÃO DE

PROCEDIMENTO

TIDO COMO URGENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE FORNECEDORES E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE

DIFERENCIA DO LIAME JURÍDICO ENTRE A ÚLTIMA E O CLIENTE -

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERICULUM IN MORA INVERSO
. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005051-49.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 E DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALICE SANTANA DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS – OAB/PA 12.290

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 17616597, páginas 1-20), que conheceu e deu parcial provimento ao

Recurso

correspondente apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$ 15.000,00(quinze mil reais) para

R$ 10.000,00(dez mil reais)

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO CONJUNTO EM UM MESMO TEXTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EM FORNECER MATERIAIS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. JUSTIFICATIVA REJEITADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 15.000,00 PARA R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. VERBA HORÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
”

(Pje ID 17616597, página 1).

Em razões recursais,

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

”

RAZÕES DE MÉRITO

4 DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.

A partir da leitura dos argumentos levantados pela demandante, é importante frisar que o posicionamento da UNIMED Belém não foi de negar atendimento à beneficiária e nem se recusou a custear os tratamentos prescritos pela médica assistente, haja vista que atendeu as necessidades dos beneficiários sem empecilhos.

No que concerne à natureza da pretensão levantada pela Agravada nesta ação, é crucial ressaltar que o pleito carece de qualquer forma de evidência mínima acerca da suposta prática de irregularidades por parte da Requerida Operadora.

Não foi trazida à luz nem mesmo uma única situação em que a beneficiária tenha enfrentado recusa no fornecimento de tratamento prescrito. Apesar de a demandante alegar em sua petição inicial que seu pedido de fornecimento de medicamento não foi atendido, tal alegação carece de comprovação, uma vez que a Ré apresenta de maneira clara que não houve negativa de tratamento.

Portanto, considerando que a ação trata de obrigação de fazer e que, durante o curso do processo, ocorreu o agendamento do atendimento com o profissional neuropediatra conforme solicitado, conclui-se que o objeto da presente demanda foi alcançado, tornando-a sem efeito, conforme o referido agendamento.

Ademais, é incontestável e plenamente demonstrado que em nenhum momento Operadora agiu de modo negligente em relação ao estado da Agravada, que sempre recebeu os devidos cuidados para a melhoria de seu estado clínico, não sendo privado de assistência em momento algum.

No caso em análise, inexistiu falha na prestação dos serviços proporcionados pela UNIMED Belém, tampouco ocorreu negativa ou violação de cláusulas contratuais. A Requerida agiu em consonância com as regulamentações vigentes no setor e com o contrato estabelecido entre as partes.

Desse modo, a argumentação subjacente à petição inicial não logra comprovar, mesmo de maneira mínima, os fatos que estabeleceriam o direito da parte Agravada, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, tampouco quaisquer condutas ilícitas perpetradas pela Requerida que justificassem a propositura desta ação.

É fundamental enfatizar que a Unimed Belém nunca se recusou a conceder a autorização para a realização de consultas e tratamentos da requerente, não havendo, nem mesmo, comprovante de recusa colacionado aos autos processuais.

Com base em todas essas considerações, é possível afirmar de maneira categórica que NÃO SE VERIFICOU QUALQUER FALHA OU IMPERFEIÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSADOS AO REQUERENTE, que justificasse a alegada restrição no fornecimento do medicamento em questão. Essa circunstância caracteriza uma hipótese de exclusão de responsabilidade, conforme disposto no artigo 14, § 3°, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Em virtude disso, não se vislumbra qualquer lacuna ou desvio na prestação dos serviços, haja vista que a execução se deu em estrita aderência às diretrizes acordadas.

Torna-se patente que a parte adversa não pode se furtar à apresentação de um contexto fático que justifique a instauração desta demanda.

Em outras palavras, diante da ausência de recusas por parte da Operadora no atendimento aos seus beneficiários, a iniciativa de interpor a presente ação carece de justificativa plausível, o que é evidente e incontestável, devendo a decisão ser revogada em razão da ausência de violação de direitos.

5 DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Primeiramente, Vossa Excelência, insta destacar a importância do princípio da Legalidade, para solucionar a presente demanda. Consagrado no artigo 5º da Constituição da República Federativa Brasileira, estabelece um alicerce fundamental para a atuação estatal e, por extensão, para as entidades e operadores privados que desempenham funções de interesse público.

(...)

Nesse ínterim, no contexto do setor de saúde, em específico, o princípio da Legalidade desempenha um papel crucial na definição das ações e decisões das operadoras de planos de saúde, como a UNIMED Belém. Logo, estabelece que todas as ações, medidas e decisões de qualquer entidade, seja estatal ou privada, devem se pautar estritamente pelas disposições legais vigentes.

Para operadoras de planos de saúde, como a UNIMED Belém, isso implica que suas atividades devem ser exercidas de acordo com as normas regulatórias que regem o setor. Isso significa que cada decisão tomada pela operadora, seja relacionada à cobertura de procedimentos médicos, à relação com os beneficiários ou a quaisquer outros aspectos, deve ser respaldada pelas normas legais aplicáveis.

No sistema constitucional brasileiro, é exigida a prestação universal e gratuita de assistência à saúde pelo Estado. No entanto, o país adotou um modelo dúplice que permite a iniciativa privada atuar de duas formas: regime complementar ou modelo suplementar.

O regime complementar atua auxiliando o Estado na prestação de assistência à saúde, seguindo as diretrizes do SUS e tendo preferência por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Já a suplementação da saúde pela iniciativa privada não se destina à proteção básica da saúde, mas sim a um sistema privado de relevância pública que é fiscalizado pelo Poder Público.

No entanto, ressalta-se que a assistência integral só é garantida àqueles que atuam dentro da rede hierarquizada do SUS ou na prestação direta pelo Estado ou pela complementação da iniciativa privada. A assistência privada é regida por parâmetros contratuais e retributivos, e o cidadão que opta por ela não pode pleitear a aplicação dos mesmos princípios da assistência pública.

Portanto, ao se afirmar que todas as atitudes da UNIMED Belém estão alinhadas com a legislação que rege o setor, está se reforçando a importância de que cada ação da operadora seja tomada dentro dos limites traçados pelas leis e regulamentos, em consonância com o princípio basilar da Legalidade consagrado na nossa Carta Magna.

Sendo assim, é importante pontuar que a requerida é pessoa jurídica de direito privado, portanto está sujeita à lei contratual entre ela e a parte contratante. Diferentemente do SUS, que é serviço público e não está sujeito às normas da ANS. Cabe ao Poder Público regulamentação, fiscalização e controle da p prestação dos serviços de saúde, conforme previsão no art. 197 da CF/88:

(...)

Assim, é evidente a separação das obrigações do SUS e da assistência suplementar de saúde, o que foi reforçado pela Lei 9.656/1998. Este é o entendimento do STF:

(...)

Qualquer determinação do Magistrado deve estar pautada na Constituição, consoante o princípio da legalidade.

6 IMPOSSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA OPERADORA. DA RAZOABILIDADE.

Como amplamente explanado ao longo de todo o trâmite processual, o posicionamento da UNIMED Belém não foi de negar atendimento ao beneficiário e nem se recusou a custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente, se deu única e exclusivamente, como forma de cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, bem como seguindo os dispositivos contidos na Lei nº 9.656/98 e, de forma especial, as regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido, certamente, não houve falhas na prestação dos serviços pela Operadora, o que justifica, por si só, a reversão da decisão, especialmente no que diz respeito a danos morais.

Além disso, a Recorrida não sofreu qualquer abalo extrapatrimonial além daquele causado por sua própria doença, que não possui relação com a operadora. Portanto, a Ré deve cumprir suas obrigações e fazer todo o possível para preservar a saúde de sua beneficiária, o que foi devidamente realizado.

Não houve a recusa do tratamento, a Operadora de Saúde nunca negou o tratamento ao beneficiário, todavia, em que pese a ampliação do número de leitos promovida pela UNIMED Belém, não foi possível assegurar o atendimento integral de todos os beneficiários no exato momento em que a internação foi prescrita.

Os documentos anexados ao processo, demonstram de forma inequívoca que a UNIMED Belém nunca agiu com negligência em relação à Agravante, que recebeu todos os cuidados médicos necessários para sua recuperação desde sua admissão na unidade de urgência da Operadora de Saúde. Isso inclui a realização de exames, o fornecimento de medicamentos e o acompanhamento assistencial por médicos e enfermeiros

É incontestável que o Recorrido recebeu inúmeros cuidados para garantir a melhora de seu quadro clínico antes de sua internação, como evidenciado pelo atendimento adequado na UNIMED Belém.

Meritíssimo Julgador, a Operadora de Plano de Saúde Recorrente exerce uma atividade de natureza intermediária, ou seja, sua obrigação consiste em custear todos os procedimentos médicos necessários para a restabelecer a saúde do usuário, desde que esses procedimentos estejam disponíveis e possíveis de serem realizados, não podendo ser obrigada a garantir tais procedimentos sob qualquer circunstância.

Por outro lado, se adotássemos a teoria do risco, estaríamos impondo uma responsabilização perpétua, o que resultaria em uma onerosidade excessiva para a atividade empresarial desempenhada pela Operadora de Plano de Saúde, conforme explica Francisco Caramuru Afonso:

(...)

Com efeito, a Operadora do Plano de Saúde não poderia se eximir de efetuar a solicitação da paciente, pois sua obrigação consiste em custear o tratamento médico.

Assim, a Operadora não assumiu o ônus de prever todas as circunstâncias que poderiam ocorrer durante a prestação de seus serviços, especialmente diante de uma pandemia.

É relevante ressaltar, no presente caso, a aplicação, com as devidas adaptações, da teoria da reserva do possível. Mesmo quando a obrigação de fornecer serviços de saúde é atribuída ao Estado, ou seja, possui um caráter ilimitado e extrajudicial, reconhecese, em situações como pedidos de tratamento em outros países, que os direitos de cada indivíduo devem respeitar a reserva do possível, uma vez que limites de fato e orçamentários existentes não podem ser ultrapassados por uma decisão judicial, caso não haja viabilidade de cumprimento.

De fato, como anteriormente exposto, não houve qualquer falha no atendimento que justificasse a probabilidade do direito do Agravado, principalmente porque todo o atendimento médico possível foi disponibilizado quando solicitado.

Nesse ponto, há a discussão acerca da ocorrência do dano moral, no qual o cerne se figura na configuração de requisitos essenciais, sem os quais não há a caracterização do dever de indenizar.

Cumpre destacar que, indevidamente e sem qualquer cabimento, o autor objetiva a indenização por parte da UNIMED BELÉM, sendo que sempre cometeu atos lícitos e nunca praticou qualquer conduta danosa ao requerente, logo, ausentes os pressupostos para a incidência da indenização, nos termos adiante espraiados.

1. Inexistência de conduta danosa: A UNIMED BELÉM atendeu com diligência todas as solicitações do requerente e agiu em conformidade com toda legislação vigente, bem como do contrato realizado entre as partes, não dando causa em nenhum momento aos danos sofridos pela autora.

2. Ausência de ato ilícito: A operadora do plano de saúde, sempre cumpriu e com todas as suas obrigações pactuadas, além de ter fornecido todos os subsídios necessários ao tratamento da parte Autora, ressaltando que em nenhum momento deu causa ao suposto dano sofrido pela autora.

3. Nexo de causalidade: Não existe nenhuma ligação entre a conduta da operadora do plano de saúde entre os danos sofridos pela autora.

Conforme já exaustivamente explanado, na presente demanda inexiste ato ilícito praticado pela UNIMED Belém, tampouco indícios de dano moral efetivamente sofrido pelo Requerente. Assim, não se verificam os requisitos indispensáveis à ensejo da reparação do dano moral não merecem permanecer.

Além disso, está claramente demonstrado e comprovado que em nenhum momento a Ré agiu de forma negligente em relação ao quadro clínico do Agravado, que sempre recebeu todo o cuidado necessário para a melhora de sua condição de saúde, não ficando desassistida em nenhum momento.

Dessa forma, com base nos argumentos apresentados na petição inicial, não é possível comprovar, nem mesmo de forma mínima, os fatos que fundamentam o direito da parte autora, conforme estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não foram demonstrados quaisquer atos ilícitos praticados pela Requerida que justifiquem a propositura da ação.

É incontestável que a parte autora não pode se eximir de apresentar os fatos que justifiquem a propositura desta demanda. Em outras palavras, sem a existência de recusas por parte da Operadora em atender seus beneficiários, o ajuizamento da presente ação não se justificaria, como de fato não se justifica.

Diante desse contexto, a falta de interesse processual se torna evidente, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida.

A parte adversa se limita a discorrer sobre as consequências que o dano pode vir a causar, sem sequer demonstrar realmente em que ponto a UNIMED é responsável pelos possíveis danos que poderão vir a ocorrer e que pretende que sejam reparados por meio deste litígio, haja vista que a responsabilidade civil decorre de transgressão de norma jurídica civil preexistente, impondo ao infrator a responsabilidade sobre os danos.

Ante a ausência de comprovação real do nexo causal entre a conduta da Operadora de saúde e o alegado abalo psicológico, conclui-se por descabido qualquer condenação a título de indenização moral, uma vez que o dever de indenizar nasce da cominação dos artigos 186 e 927 do código civil:

(..)

Nessa toada, importa citar o Juiz e Professor Sergio Cavalieri Filho, com muita propriedade:

(...)

Assim, não há sequer que se perquirir se a responsabilidade da Unimed Belém.

A vista disso, faz-se necessária a demonstração do ato ilícito praticado, o dano sofrido por outro e o nexo de causalidade. Isto é, em que pese haver a desnecessidade de demonstração de culpa do agente, ainda há a necessidade de demonstração dos demais requisitos de configuração do dano moral.

É de entendimento pacificado dos tribunais que os pedidos de indenização por danos morais devem ser pautados mediante efetiva comprovação dos requisitos previstos em lei, bem como comprovação efetiva do abalo ocasionado. Vejamos:

(...)

No caso em análise, não resta comprovada a ilicitude da conduta, haja vista que, em momento algum a UNIMED adotou conduta contraria ao autor, com finalidade de violação de direitos, mas sim pautando a sua conduta pelo exercício regular de seu direito e em observação aos ditames da legislação regulamentadora.

Isto posto, destacados tais pontos, a indenização por danos morais figura como pedido totalmente desarrazoado, haja vista não haver nenhum elemento fático-probatório que justifique a ofensa à moral do Agravado.

Sendo assim, conforme se verifica no caso em análise, a UNIMED Belém agiu totalmente em concordância com os dispositivos legais que vinculam a matéria, razão pela qual não deve ser exposta a qualquer responsabilização.

Desse modo, diante todos os fundamentos acima elencados, inegável que a probabilidade do direito milita em favor da agravante, devendo, portanto, ser devidamente acatada por este juízo.

Por fim, ante todo o exposto, merece ser mantida a decisão monocrática agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação e jurisprudência vigente, de modo que, não há que se falar no preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral.

7 DO PERICULUM IN MORA INVERSO. DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA DEMANDA.

Diante do jurídico e processual cenário, in casu, importante salientar que é importante reconhecer que a excessiva conduta ativista do Poder Judiciário pode levar à insegurança jurídica e ao surgimento de demandas predatórias.

Primeiramente, insta expor que a saúde suplementar é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, sendo submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Desse modo, é importante destacar que o instrumento da concessão da tutela de urgência está assentado no artigo 300, do CPC/15. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

(..)

Nesse sentido, se vê que os requisitos autorizadores da concessão da tutela são: a probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cumulativamente.

Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de Agravo Interno, evidente que, tendo em vista que é beneficiário de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, é submetida às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Assim, considerando a incompatibilidade da obrigação imposta pelo juízo com as disposições contratuais e normativas da ANS, uma vez que o custeio de passagens aéreas para tratamento da beneficiária não encontra óbice na legislação, torna a situação potencialmente prejudicial à Operadora, pois, se pagar as respectivas passagens, dificilmente irá reaver tais valores despendidos.

Desse modo, o deferimento de tutelas de urgência nesse sentido, gera imensa insegurança jurídica à Operadora, a qual impõe ônus aos Cofres da Cooperativa que não estão previstos em seu capital de giro, podendo prejudicar a operacionalização de toda a Operadora.

O fato eleito pela relatora e pelo juízo a quo como fundamentação da tutela de urgência foi de suposta existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados pela requerente e evidenciam a probabilidade do direito material quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em realidade, não se assevera na situação em tela.

Sendo assim, a probabilidade do direito em favor da agravante é de inegável incidência no caso em concreto. Relativamente à presença do periculum in mora, evidente que, nos termos no delineado na peça recursal interposta, evidente a presença do requisito de forma inversa, ou seja, a não concessão do efeito pleiteado poderá ensejar incentivo a prestação de serviços fora de qualquer previsão contratual ou legal.

Assim, insta salientar que o deferimento de liminares dessa natureza causa para uma operadora de saúde um ônus muito grande, considerando a massificação das demandas que envolvem o mesmo objeto em outros processos. Tal multiplicação, que sequer se funda na probabilidade do direito para ser deferida, como já salientado, aponta de maneira evidente o impacto e o desequilíbrio financeiro que liminares desta natureza causam para uma Operadora de Saúde.

A Unimed Belém, dado o exposto, reforça que a perpetuação dos efeitos de uma liminar da natureza pretendida pela parte adversa poderia inviabilizar a continuidade da atividade econômica exercida por esta Operadora de Saúde, colocando em risco todo o exercício da cooperativa.

Diante disso, cabe mencionar que o artigo 995 do CPC/2015 prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno quando necessário para evitar dano irreparável à parte. Vejamos:

(...)

Assim, cumulado ao fato do agravado estar em vias de realizar o procedimento médico, uma vez que a operadora vem dando cumprimento às decisões judiciais.

Percebe-se necessária a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o binômio da difícil reparação e também de dano grave à operadora, não somente em questão de ordem financeira, mas também evitando a massificação de demandas que fogem à ordem contratual pactuado entre as partes.

De mais a mais, o ônus de cumprimento da presente decisão, que possui caráter precário, representa o risco de impossível reparação, uma vez que após a realização do procedimento, caso haja reversão do entendimento em sede de sentença ou até mesmo decisão colegiada de tribunal superior, restará prejudicado o direito de reparação ou regressão a ser postulado pela UNIMED Belém.

Sob outro prisma, aponta-se que a Legislação vigente, é inteligível a importância de se conceder o efeito suspensivo em prol da UNIMED, uma vez que o juízo impôs obrigação em desacordo com a dicção legal.

Isso porque o custeio das mencionadas terapias, sem previsão contratual ou respaldo na legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), enseja ônus injustificável e inviável aos cofres da Operadora, podendo inviabilizar toda máquina operacional da Cooperativa, justificando a suspensão da eficácia da decisão.”

E, ao final, requer:

“
8 DA CONCLUSÃO E PEDIDOS.

Ante o exposto e mais do que consta dos autos, requer-se a Vossa Excelência:

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso

assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

2. Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946.”

( PJe ID 18022931, páginas 1-25)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 18479836,página

1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0005051-49.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 E DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALICE SANTANA DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS – OAB/PA 12.290

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta dessa forma seus argumentos que predico como centrais, a saber: (i) inexistência de falha na prestação do serviço e de violação de cláusulas contratuais,

(ii) afastamento da condenação por danos morais por ausência de ato ilícito e (iii)
periculum in mora
inverso.

Inicio decidindo as premissas eleitas com a visualização do cenário fático envolto na questão litigiosa, o qual extraio da decisão unipessoal,
in verbis
:

“Perceba que a demora na execução da cirurgia pôs em estado de alerta a vida de ALICE SANTANA DA SILVA, “portadora de cardiopatia coronariana grave e pneumonia, apresentando quadro de aneurisma em estado evoluído, se encontrando em risco de morte súbita e necessitando de imediato procedimento cirúrgico.” ( Pje ID 1351762, página 1).

E a justificativa apresentada à demora quanto ao fornecimento de materiais ao procedimento cirúrgico se centrou na ausência dos bens junto a fornecedores. Explicação inaceitável dada a grandiosidade que é a Operadora de Plano de Saúde a qual deve ter melhor gestão de estoque no almoxarifado, com estratégia de reposição. “ ( PJe ID 17616597, página 15)

Falha na Prestação de Serviço
. Diferente do alegado no Recurso de Agravo Interno, a lide não versa sobre terapias (não)inclusas no rol da ANS. Não! A questão litigiosa se assenta na falha da prestação de serviço por ausência de material correspondente ao procedimento cirúrgico urgente sob justificativa de inexistência entre seus fornecedores.

Ora, a relação jurídica entre a Operadora de Plano de Saúde e seus Fornecedores é uma eis que baseada nos fundamentos do Direito Contratual, cujos efeitos e resultados adversos não podem atingir a cartela de clientes. De outro giro, o liame jurídico entre
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ALICE SANTANA DA SILVA
é outra porque fundada no Direito Consumerista cujo defeito na execução de suas obrigações

atrai a responsabilidade objetiva

a ensejar a indenização por danos morais.

À vista disso, o ato ilícito se consolida a partir do momento em que o ato cirúrgico urgente a ser feito na Agravada

deixou

de se realizar no momento designado pelo profissional

por força da indesculpável ausência de

material cirúrgico indispensável configurando a inequívoca falha na prestação de serviço a não comportar maiores debates.

Premissa rejeitada.

Dano Moral
. Como acima dito, a falha na prestação de serviço

ante a ausência de material cirúrgico no momento do procedimento médico designado gera dano moral, indubitavelmente.

Nesse caminho trilha a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro, conforme precedente ora destacado:

“
EMENTA.
APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – DIREITO À SAÚDE DO CONSUMIDOR - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PACIENTE EM QUADRO AGRAVADO DE COVID-19 - NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - RÉU ADUZ INEXISTIR NEGATIVA NA INTENÇÃO - DEMORA NA INTERNAÇÃO EM UTI - RISCOS À SAÚDE DO PACIENTE ANTE O GRAVE ESTADO DE SAÚDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ART. 14 CDC - DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER MANTIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Urge salientar que a presente relação contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços (paciente) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC, importando salientar que trata-se de contrato de adesão, formulado de modo unilateral pela prestadora de serviços, nos termos do art. 54 do CDC.

2.
Dessa forma, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, pela qual não é necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, para que exsurge o dever de indenizar, e que só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo, o qual não se aplica
in casu.

3.
Sustentou a ré que não houve a alegada negativa de atendimento, já que, mesmo com a indisponibilidade de leitos de internação na rede própria e credenciada, os pacientes não ficavam desassistidos, permanecendo atendidos, nas unidades de urgência e emergência, enquanto aguardavam leitos.

4.
Ocorre que a alegação da operadora supramencionada não merece prosperar, pois o autor foi obrigado a ingressar com o presente feito para a obtenção desta pretensão. Cabe consignar que a demora na realização da internação em UTI equivale à recusa, pois priva o paciente do atendimento adequado e oportuno de que necessita.

5.
Logo, comprovada a falha na prestação de serviço da ré, nos termos do artigo 14 do CDC, resta evidente a configuração de danos morais, já que a negativa de internação de pessoa em situação de urgência transborda o mero aborrecimento, acarretando desgaste emocional e abalo aos direitos da personalidade. Desta feita, constatada a falha da apelante, não há como se afastar o dever de indenizar. O dano moral é consequência da conduta desidiosa da ré, que agravou o sofrimento do autor, que se viu desamparado pelo plano no momento que mais precisava.

6.
Portanto, o dano moral indenizável está configurado pela inegável aflição e angústia suportadas pela autora. Esses sentimentos, com certeza, fogem à normalidade da vida da pessoa, tendo causado desequilíbrio em seu cotidiano e em seu bem-estar.

7.
Noutra ponta,
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais)
encontra-se adequando ao caso em pauta,
não deve ser majorado, como pretende o autor. Isso porque o valor arbitrado se mostrou proporcional à gravidade dos danos narrados na inicial e não pode se distanciar da finalidade punitivo pedagógica dessa verba. Diante de tais considerações, mostra-se acertada a sentença ao julgar procedente o pedido de dano moral, tendo o quantum no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) sido fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

8. No mais, quanto ao pedido da ré de descabimento de condenação ao ônus de sucumbência, este revelou-se adequado, uma vez que foi constatada a ocorrência de ato ilícito diante da falha na prestação do serviço.

9.
Sendo assim, imperiosa a manutenção integral da sentença.

10.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
IMPROVIDOS.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0820566-08.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 20/06/2023. Destaquei )

Os danos morais, portanto, merecem ser

firmados dada a inequívoca falha na prestação de serviço a gerar a responsabilidade indenizatória por danos morais, que teve seu importe reduzido para R$ 10.000,00(dez mil reais) ante a adequação ao princípio da razoabilidade necessária.

Premissa rejeitada.

Periculum in Mora
Inverso.
O risco de haver

periculum in mora
inverso é criado pela própria
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
quando deixa de se antecipar à correção da

falha na prestação de serviço

elevando, por via de consequência,

o número de Recursos com os mesmos argumentos.

Mantendo igual comportamento em casos concretos semelhantes é evidente que
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
promoverá contra si

demandas judiciais, cujo raciocínio jurídico executa matérias

já analisadas

das quais

a Operadora do Plano de Saúde não poderá fugir.

Sem mais digressões por força da obviedade do assunto versado, rejeito o argumento por pura falta de base jurídica para tanto.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2024